Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TESTE E DE POSTERIORES SAÍDAS SISTEMÁTICAS. CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO. EVOLUÇÃO POSITIVA DO COMPORTAMENTO DO AGRAVANTE. RETORNO PROGRESSIVO AO CONVÍVIO EM SOCIEDADE.
Para a concessão de benefícios externos ao agravante, não deve ser levada em conta apenas a avaliação favorável do comportamento durante o cumprimento da medida socioeducativa. Há que se considerar outros aspectos, em especial a natureza do ato infracional imputado, o tempo de medida já cumprida e a finalidade ressocializadora e punitiva da medida socioeducativa aplicada. Necessária a conscientização e responsabilização do agravante pelo ato infracional praticado, o que ocorre com a evolução gradual do processo de ressocialização.
Agravo de instrumento desprovido.